Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703741-76.2021.8.07.0009 RECORRENTE: HENRIQUE CASTRO REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Agravante. Fração. Dano moral. 1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – firme, coerente e harmônica - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação. 2 – Tendo o réu ciência da medida protetiva prévia que o proibia de aproximar-se da vítima e, ainda assim, ido ao local de trabalho dela e a ameaçado de morte, o que a fez temer por sua vida, tanto que registrou ocorrência policial, mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 4 – Se o crime de descumprimento de medida protetiva foi cometido no contexto de outro crime com violência ou grave ameaça - o réu, além de se aproximar da vítima, ameaçou-a de morte -, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não é socialmente recomendável. 5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação do artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009